Tribunal: TJMT
Processo: 1027742-94.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1027742-94.2023.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELIZEU FRANCISCO DO NASCIMENTO - CPF: 580.981.351-87 (APELANTE), RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (ADVOGADO), JEFERSON DE SOUZA SIQUEIRA (APELADO), JEFERSON DE SOUZA SIQUEIRA - CPF: 011.027.781-33 (APELADO), MARINALVA DE MATOS SANTANA - CPF: 393.621.831-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO DE APELAÇÃO N.° 1027742-94.2023.8.11.0001

Recurso de Apelação Criminal n.° 1027742-94.2023.8.11.0001

Apelante: Elizeu Francisco do Nascimento.

Apelados: Jeferson Souza Siqueira e Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO PENAL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. CRIME DE INJÚRIA QUALIFICADA. ARTIGOS 140 E 141, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. MANIFESTAÇÃO PROFERIDA POR VEREADOR EM SESSÃO LEGISLATIVA. IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL. ARTIGO 29, INCISO VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO DE OFENDER.
ANIMUS CRITICANDI
. ATIPICIDADE DA CONDUTA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que rejeitou queixa-crime e absolveu o acusado da imputação do crime de injúria qualificada, previsto nos artigos 140 e 141, inciso III, do Código Penal, em razão de declarações proferidas durante sessão da Câmara Municipal, sob fundamento de imunidade parlamentar material e ausência de dolo específico de ofender.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se declarações proferidas por vereador em sessão legislativa, com conteúdo crítico dirigido a parlamentar estadual, configuram crime de injúria qualificada ou estão abrangidas pela imunidade parlamentar material prevista na Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal assegura aos vereadores inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município, conforme artigo 29, inciso VIII.

4.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 469, firmou entendimento de que a imunidade parlamentar material alcança manifestações vinculadas ao exercício do mandato dentro da circunscrição municipal.

5.

As declarações impugnadas foram proferidas em sessão legislativa oficial e guardam pertinência com o debate político institucional travado entre parlamentares da mesma região.

6.

O conteúdo das expressões utilizadas insere-se no âmbito do
animus criticandi
próprio do embate político e não revela intenção específica de ofender a honra subjetiva do querelante.

7.

O crime de injúria exige dolo específico de ofender, elemento subjetivo não evidenciado no contexto fático-probatório dos autos.

8.

Reconhecida a incidência da imunidade parlamentar material, resta afastada a tipicidade penal da conduta e prejudicada a análise da qualificadora prevista no artigo 141, inciso III, do Código Penal.

9.

A atuação do Ministério Público como fiscal da lei em ação penal privada autoriza manifestação sobre o mérito da causa, inclusive pela improcedência da pretensão acusatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A imunidade parlamentar material prevista no artigo 29, inciso VIII, da Constituição Federal protege manifestações proferidas por vereador em sessão legislativa quando relacionadas ao exercício do mandato.

2.

A crítica política institucional proferida no âmbito do debate parlamentar caracteriza
animus criticandi
e afasta o dolo específico exigido para a configuração do crime de injúria.

3.

Reconhecida a imunidade parlamentar material, resta afastada a tipicidade da conduta e inviável a incidência da qualificadora prevista no artigo 141, inciso III, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 29, inciso VIII, e artigo 53; Código Penal, artigos 140 e 141, inciso III; Código de Processo Penal, artigo 386, inciso VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 600.063/MG (Tema 469); TJ-MT, RSE no 1003594-49.2021.8.11.0046, rel. Juvenal Pereira da Silva, j. 29/09/2025; TJ-MT, RSE no 1000080-02.2025.8.11.0094, rel. Wesley Sanchez Lacerda, j. 06/11/2025; TJ-MT, RSE no 0000453-16.2014.8.11.0036, rel. Luiz Ferreira da Silva, j. 16/09/2015.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO DE APELAÇÃO N.° 1027742-94.2023.8.11.0001

Recurso de Apelação Criminal n.° 1027742-94.2023.8.11.0001

Apelante: Elizeu Francisco do Nascimento.

Apelados: Jeferson Souza Siqueira e Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso de Apelação Criminal de
Elizeu Francisco do Nascimento

Ação:
de Queixa-crime.

Origem:
Juizado Especial Criminal de Cuiabá-MT.

Sentença
(I
d. 358228918):
rejeitou a queixa crime para absolver o acusado.

Recurso Criminal Apelação
(
Id. 358228921
)
:
sustenta o querelante, ora apelante, que a conduta do querelado excede os limites da imunidade parlamentar e configura o crime de injúria qualificada, uma vez que, segundo entende, está presente o
animus injuriandi
, pois as palavras proferidas são diretamente ofensivas à dignidade e ao decoro do querelante. Salienta que a manifestação do Ministério Público extrapolou seus limites como fiscal da lei em ação penal privada e que a imunidade parlamentar não é absoluta e não se estende a ofensas pessoais sem relação direta com o desempenho da função legislativa. Afirma estar presente a qualificadora do artigo 141, III, do Código Penal, pois as ofensas foram proferidas em sessão pública transmitida e gravada.

Contrarrazões (Id ́s. 358228928 e 358228929):
pela

manutenção da sentença
.

Parecer do Ministério Público (Id.

)
:
opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO DE APELAÇÃO N.° 1027742-94.2023.8.11.0001

Recurso de Apelação Criminal n.° 1027742-94.2023.8.11.0001

Apelante: Elizeu Francisco do Nascimento.

Apelados: Jeferson Souza Siqueira e Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Elizeu Francisco do Nascimento contra a sentença que rejeitou a queixa-crime e absolveu o querelado Jeferson de Souza Siqueira, com fundamento no artigo 386, VI, do Código de Processo Penal.

O querelante ofereceu queixa-crime imputando ao querelado a prática do crime tipificado no artigo 140 cumulado com artigo 141, III, do Código Penal, alegando que, em 30 de maio de 2023, durante sessão da Câmara Municipal de Cuiabá-MT, o querelado (vereador) teria proferido ofensas à sua honra, afirmando que o querelante (deputado estadual)
"faz política com intolerância, ignorância, perseguição e violência".

Após regular tramitação, com designação de audiência preliminar (à qual o querelado não compareceu, embora devidamente intimado), apresentação de defesa preliminar e realização de audiência de instrução e julgamento, foram colhidos os depoimentos do querelante e o interrogatório do querelado.

O Ministério Público, atuando como
custos legis
, manifestou-se pela improcedência da queixa-crime e absolvição do querelado, sob o argumento de ausência de dolo específico.

A sentença de origem, proferida em 30 de outubro de 2025, julgou improcedente a queixa-crime e absolveu o querelado, fundamentando sua decisão na atipicidade da conduta (artigo 386, VI, do Código de Processo Penal) e na imunidade parlamentar material (artigos 53,
caput
, e 29, VIII, da Constituição Federal).

Em suas razões de apelação, sustenta o querelante, ora apelante, que a conduta do querelado excede os limites da imunidade parlamentar e configura o crime de injúria qualificada, uma vez que, segundo entende, está presente o
animus injuriandi
, pois as palavras proferidas são diretamente ofensivas à dignidade e ao decoro do querelante. Salienta que a manifestação do Ministério Público extrapolou seus limites como fiscal da lei em ação penal privada e que a imunidade parlamentar não é absoluta e não se estende a ofensas pessoais sem relação direta com o desempenho da função legislativa. Afirma estar presente a qualificadora do artigo 141, III, do Código Penal, pois as ofensas foram proferidas em sessão pública transmitida e gravada.

Em contrarrazões, argumenta o querelado que suas manifestações ocorreram no exercício do mandato parlamentar, durante sessão legislativa, estando amparadas pela imunidade material, ressaltando que não houve intenção de ofender a honra do querelante, mas sim de fazer crítica política institucional. Salienta que o contexto político tenso justifica a manifestação, que visava a promover a paz e boa convivência, sendo que não está presente o dolo específico de injuriar (
animus injuriandi
).

A controvérsia, portanto, cinge-se a definir se as manifestações proferidas pelo querelado, vereador municipal, durante sessão legislativa da Câmara Municipal de Cuiabá-MT, configuram o crime de injúria qualificada ou se estão abrangidas pela imunidade parlamentar material prevista no artigo 29, VIII, da Constituição Federal.

A Constituição Federal, em seu artigo 29, VIII, assegura aos vereadores a inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos, no exercício do mandato e na circunscrição do município. Trata-se de garantia institucional destinada a proteger o livre exercício da função parlamentar, assegurando ao representante do povo a possibilidade de manifestar-se com independência e destemor, sem receio de retaliações judiciais.

A imunidade parlamentar material não constitui privilégio pessoal do parlamentar, mas sim proteção institucional ao próprio Poder Legislativo e ao debate democrático. Como bem observa o Supremo Tribunal Federal, essa prerrogativa visa a garantir a independência e autonomia do parlamentar no desempenho de suas funções, permitindo-lhe exercer o mandato com liberdade e transparência.

No julgamento do RE 600.063/MG (Tema 469, com repercussão geral reconhecida), o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese:

"Nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato, garante-se a imunidade do vereador."

No presente caso, é incontroverso que a manifestação do querelado ocorreu durante sessão pública e oficial da Câmara Municipal de Cuiabá-MT, em 30 de maio de 2023, oportunidade em que o querelado exercia o mandato de vereador municipal.

As declarações foram proferidas da tribuna do plenário legislativo e o conteúdo da manifestação tinha natureza política e institucional, relacionando-se com o ambiente político da região e as relações entre os parlamentares.

Conforme se extrai do vídeo da sessão legislativa anexado aos autos e do interrogatório do querelado, as expressões utilizadas inserem-se no contexto de crítica política ao ambiente de disputa e tensão existente entre os parlamentares da região.

Em seu interrogatório, o querelado esclareceu:

"Eu usei a tribuna dirigindo a palavra aos vereadores da casa, ao presidente da casa naquele momento e fiz menção e citação aos nobres vereadores Cesinha Nascimento e ao deputado Elisinho Nascimento, porque nós somos da mesma região. E eu fiz uma fala no sentido não de ofensa e nem de agredir a imagem de qualquer um dos dois, mas fiz uma fala dizendo que nós teríamos que selar pelo bom relacionamento, a boa política de vizinhança entre nós, que não fazia sentido pro parlamento nós termos esse tipo de ambiente pesado."

O querelado contextualizou sua manifestação, mencionando um incidente anterior em que teria sido atingido por uma pá carregadeira durante fiscalização de obra pública, episódio que teria gerado tensão política na região. Nesse contexto, as expressões utilizadas
("intolerância, ignorância, perseguição e violência"
) não se dirigiam à pessoa do querelante, mas ao ambiente político que, segundo o querelado, precisaria ser modificado em prol da harmonia institucional.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido que a imunidade parlamentar material abrange não apenas as manifestações proferidas no recinto legislativo, mas também aquelas realizadas fora dele, desde que guardem pertinência com o exercício do mandato e ocorram dentro da circunscrição do município.

No caso em análise, a pertinência é manifesta. O querelado, na condição de vereador, utilizou a tribuna da Câmara Municipal para fazer crítica ao ambiente político da região que representa, mencionando nominalmente outros parlamentares da mesma área geográfica e propondo uma
"política de boa vizinhança".

Trata-se, portanto, de manifestação típica do debate parlamentar, ainda que realizada em tom contundente. O uso de expressões duras ou de linguagem eventualmente deselegante não descaracteriza, por si só, o
animus criticandi
próprio do embate político.

Como bem observou o Tribunal de Justiça de Mato Grosso no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n.o 1003594-49.2021.8.11.0046:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. QUEIXA-CRIME REJEITADA LIMINARMENTE . VEREADOR. DECLARAÇÕES EM SESSÃO LEGISLATIVA. IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito contra decisão de primeira instância que rejeitou queixa-crime por calúnia e injúria, ajuizada em face de vereador que, durante sessão legislativa transmitida pelas redes sociais, utilizou expressões ofensivas e imputou fatos definidos como crime ao querelante .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as manifestações proferidas por vereador em sessão legislativa se enquadram na imunidade parlamentar material prevista no art. 29, VIII, da Constituição Federal; (ii) estabelecer se, diante disso, há justa causa para o recebimento da queixa-crime .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura aos vereadores a inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos, no exercício do mandato e na circunscrição do município, como proteção institucional ao debate político.

4 . A imunidade material abrange manifestações proferidas no plenário legislativo, mesmo que contundentes ou em tom ofensivo, desde que vinculadas à função parlamentar.

5. O discurso analisado ocorreu em sessão formal da Câmara Municipal, com pertinência política e institucional, inserido no debate público local.

6 . O uso de expressões duras ou deselegantes não descaracteriza, por si só, o animus criticandi próprio do embate político, sendo inviável a criminalização da fala amparada por imunidade constitucional.

7. A ausência de justa causa para a persecução penal impõe a rejeição liminar da queixa-crime, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal .

8. Na ação penal privada, a rejeição da queixa-crime atrai a aplicação do princípio da sucumbência, com condenação do querelante ao pagamento de honorários advocatícios, a serem revertidos ao fundo da Defensoria Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 . Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A imunidade parlamentar material do art. 29, VIII, da CF protege as manifestações de vereadores proferidas em sessão legislativa, desde que relacionadas ao exercício do mandato e no âmbito territorial do município .

2. O uso de expressões ofensivas em discurso político, ainda que reprovável, não afasta a imunidade constitucional quando vinculado ao debate parlamentar.

3. A ausência de justa causa decorrente da inviolabilidade parlamentar impõe a rejeição liminar da queixa-crime .

4. Na ação penal privada, a rejeição da queixa-crime acarreta condenação do querelante em honorários advocatícios, aplicando-se o princípio da sucumbência.

(TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 10035944920218110046, Relator.: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 29/09/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/09/2025)”.

O crime de injúria, tipificado no artigo 140 do Código Penal, exige a presença do dolo específico de ofender a honra subjetiva da vítima (
animus injuriandi
). Não basta a mera utilização de palavras que possam ser consideradas ofensivas; é necessário que o agente tenha a intenção deliberada de macular a dignidade ou o decoro do ofendido.

No presente caso, a análise do contexto fático e das circunstâncias em que as palavras foram proferidas demonstra a ausência desse elemento subjetivo específico. O querelado não tinha a intenção de ofender pessoalmente o querelante, mas sim de fazer crítica política ao ambiente de disputa existente na região.

As expressões utilizadas
("intolerância, ignorância, perseguição e violência"
) não se referiam a características pessoais do querelante, mas ao modo como, segundo o querelado, a política estava sendo conduzida na região. Trata-se de crítica genérica ao ambiente político, e não de ataque direto à honra subjetiva do querelante.

Ademais, o próprio querelado manifestou, em seu interrogatório, que sua intenção era
"cessar esse ambiente"
e promover uma
"política de boa vizinhança"
, tendo inclusive feito
"aceno de paz"
ao querelante e a seu irmão. Tais circunstâncias evidenciam que não havia o propósito de ofender, mas sim de criticar e propor mudança no ambiente político.

Sobre a matéria:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME POR CALÚNIA. VEREADOR MUNICIPAL . IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL. ATOS PRATICADOS NO EXERCÍCIO DO MANDATO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto por prefeito municipal contra decisão que rejeitou a queixa-crime ajuizada em face de vereador no mesmo município, sob o fundamento da imunidade parlamentar material prevista no art. 29, VIII, da CF/1988. O recorrente alega que o recorrido praticou o crime de calúnia ao encaminhar ofício ao Prefeito sugerindo favorecimento pessoal em ato administrativo, requerendo o recebimento da queixa-crime e o prosseguimento da ação penal privada .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é admissível o prosseguimento de ação penal privada por crime contra a honra, proposta em face de vereador, quando os fatos imputados decorreram de manifestação emitida no exercício da função parlamentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manifestação objeto da queixa-crime, materializada em ofício encaminhado pelo vereador ao Prefeito Municipal, contém questionamentos sobre suposto favorecimento pessoal na criação de cargo público, formulados em tom crítico e interrogativo, sem imputação direta e objetiva de fato criminoso .

A atuação do recorrido insere-se no âmbito da função fiscalizatória do Poder Legislativo municipal, conforme previsão do art. 31 da CF/1988, e encontra-se amparada pela imunidade material conferida pelo art. 29, VIII, da mesma Carta, que garante inviolabilidade por palavras, opiniões e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município.

A jurisprudência do STF e do STJ reconhece a abrangência da imunidade material a manifestações parlamentares ocorridas fora do recinto legislativo, desde que conexas com o exercício do mandato .

A ausência de dolo específico de caluniar e de imputação típica de crime evidencia a inexistência de justa causa para a ação penal, condição indispensável para o recebimento da queixa-crime, nos termos do art. 395, III, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido .

Tese de julgamento:

A imunidade material prevista no art. 29, VIII, da CF/1988 protege os vereadores por manifestações conexas ao exercício do mandato, mesmo que proferidas fora do plenário.

Questionamentos críticos dirigidos a atos administrativos do Poder Executivo, formulados no exercício da função fiscalizatória do vereador, não configuram, por si só, crime contra a honra.

A inexistência de imputação típica e de dolo específico de caluniar afasta a justa causa para o prosseguimento da ação penal .

(TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 10000800220258110094, Relator.: WESLEY SANCHEZ LACERDA, Data de Julgamento: 06/11/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/11/2025)”.

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO – VEREADOR – REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME – IRRESIGNAÇÃO DO QUERELANTE/RECORRENTE – SUPOSTA PERSEGUIÇÃO PESSOAL E ELEITORAL – PRETENTIDO RECEBIMENTO DA QUEIXA E PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – DECLARAÇÕES PROFERIDAS POR VEREADOR EM VIRTUDE DO EXERCÍCIO DO MANDATO E NA CIRCUNSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO PELO QUAL FOI ELEITO – INVIOLABILIDADE PARLAMENTAR – VINCULAÇÃO ENTRE AS MANIFESTAÇÕES DO RECORRIDO E O MÚNUS PÚBLICO POR ELE EXERCIDO – ART. 29, INCISO VIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 29, inciso VIII da Constituição Federal, impõe-se a rejeição de queixa-crime por suposta prática dos crimes de calúnia e difamação perpetrados por vereador nas dependências da Câmara Municipal e em decorrência de suas funções, tendo em vista que é reconhecido aos parlamentares, no exercício do mandato público e nos limites territoriais do Município que o elegeu, a inviolabilidade de opiniões, palavras e votos .

(TJ-MT - Recurso em Sentido Estrito: 00004531620148110036, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 16/09/2015, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/09/2015)”.

Logo, não há que se falar em tipicidade da conduta.

Quanto à alegação recursal de que estaria presente a qualificadora do artigo 141, III, do Código Penal, pois as ofensas foram proferidas em sessão pública transmitida e gravada, facilitando sua divulgação, não merece prosperar.

Isso porquê, reconhecida a atipicidade da conduta em razão da imunidade parlamentar material, resta prejudicada a análise da qualificadora. Não há que se falar em aumento de pena quando sequer existe crime a ser punido.

De todo modo, cumpre observar que a publicidade da sessão legislativa é inerente ao próprio exercício da função parlamentar. As sessões da Câmara Municipal são, por natureza, públicas e transmitidas, justamente para garantir a transparência e o controle social sobre a atuação dos representantes do povo. Não se pode, portanto, utilizar essa característica essencial da atividade parlamentar como fundamento para agravar eventual responsabilização penal.

O querelante sustenta, ainda, que a manifestação do Ministério Público teria extrapolado seus limites como fiscal da lei em ação penal privada, ao postular pela improcedência da queixa-crime e absolvição do querelado.

Não assiste razão ao recorrente.

Embora seja certo que, na ação penal privada, a titularidade da persecução penal pertence ao querelante, cabendo ao Ministério Público atuar como
custos legis
, isso não significa que o
Parquet
esteja impedido de manifestar-se sobre o mérito da causa.

A função de fiscal da lei não se limita à verificação de aspectos formais do processo. Ao contrário, compete ao Ministério Público zelar pela correta aplicação da lei penal, o que inclui a possibilidade de opinar pela absolvição do acusado quando entender que não estão presentes os elementos do tipo penal ou quando verificar a existência de causa excludente de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade.

No presente caso, o Ministério Público manifestou-se pela absolvição do querelado em razão da ausência de dolo específico, o que se insere perfeitamente no âmbito de sua atuação como fiscal da lei. Não houve, portanto, qualquer extrapolação de suas funções institucionais.

A tentativa de criminalizar o discurso político, como no caso em exame, mostra-se incompatível com os princípios da proporcionalidade e da intervenção mínima, que constituem balizas essenciais do Direito Penal moderno.

A eventual condenação do querelado criaria precedente alarmante, abrindo margem para que toda manifestação crítica de vereador seja judicializada por adversários políticos, gerando um clima de censura e intimidação judicial incompatível com o regime democrático.

A função do parlamentar é exercer sua voz — ainda que firme, ainda que divergente — sem o temor de perseguições judiciais infundadas. A imunidade constitucional existe precisamente para proteger esse direito e impedir a judicialização das ideias.

Pelo exposto, a sentença que rejeitou a queixa-crime e absolveu o querelado está em perfeita consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça.

Por essas razões
,
conheço do recurso interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença apelada em sua integralidade.

É como voto

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026